Tribunal: CARF
Processo: 10909.720367/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720367/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.909 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2008, 02/07/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720367/2013-04
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese: o Auto de Infração é nulo por falta de
pressupostos legais; está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea; a
presente multa fere princípios constitucionais.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-96.990 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) O auto de infração foi lavrado em 01/02/13 (ciência em 07/02/13), a
impugnação foi apresentada em 04/03/13 e o primeiro julgamento em
07/07/20. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou art. 173 do CTN ou § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99 ou ainda por ofender os princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e legalidade.
b) Na qualidade de agente de carga, não é responsável pela multa, pois não pode
ser equiparada a transportador, nos termos da Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos. Ademais, também não se lhe pode atribuir
responsabilidade solidária, por ausência de previsão legal expressa.
c) As informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo
regulamentar. Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos
tributos. Assim, a lavratura do auto de infração afronta os princípios da
moralidade, razoabilidade, segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
d) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
e) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

a) A impugnação foi apresentada em 04/03/13, porém julgada somente em
07/07/20. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
d) A lavratura do auto de infração se deu em 01/02/13 (ciência em 07/02/13) e a
primeira decisão em 07/07/20. Incide a prescrição do procedimento
administrativo, prevista no § 1o da Lei no 9.873/99. Menciona as decisões
judicias do TJ/RJ, na Apelação Cível no 70010509743, de 07/06.05, e do
TJ/RS, na Apelação e Reexame Necessária no 70022093355, que apontaram a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
e) Cita que o professor Marco Aurélio Greco sustenta que o art. 173 do CTN
“(. . .) estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo para que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado (. . .).” O crédito tributário deveria ter sido
constituído de forma definitivamente dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em que foi intimada da lavratura do auto de infração (ciência em
07/02/13).
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
A letra “d” traz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Minha leitura é a de que sua
aplicação representaria a adoção da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, o
que é vedado pela Súmula CARF no 11.
Por fim, o art. 173 do CTN (letra “e”) também não se aplica à questão da demora
no julgamento da defesa. Na verdade, dispõe sobre o prazo para realizar o lançamento de ofício,
o qual, no caso em tela, foi respeitado: as infrações ocorreram em 16/04/2008, 02/07/2008 e a
recorrente foi notificada da lavratura do auto de infração em 01/02/13 (ciência em 07/02/13).
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA”
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

Alega que atuou como agente de carga, agindo por conta e ordem do
transportador, nos termos do art. 712 do Código Civil.
Que não pode ser responsabilizada por obrigação que deveria ter sido cumprida
pelo transportador, o que encontra amparo na Súmula 192 do extinto Tribunal federal de
Recursos:
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara aos transportador para os efeitos do
Decreto-Lei 37 de 1966”.
Cita decisão do STJ no AgRg no Ag 1039595/SC e do TRF da 3a Região, no
Agravo Legal em Apelação n.o 0012571-24.2008.4.03.6104/SP.
E, por fim, também aduz que deve ser descartada a responsabilidade solidária, por
falta de expressa previsão legal, conforme art. 128 do CTN, destacando que o art. 32 do Decreto-
lei no 37/1966 apenas estabelece tal solidariedade em relação ao Imposto de Importação.
De plano, afasto os argumentos sobre atribuição de responsabilidade solidária,
pois a recorrente figura no polo passivo como responsável única pelo crédito tributário lançado.
Também divirjo das demais alegações e adoto como minha razão de decidir (§ 1o
do art. 50 da lei no 9.784/99) trecho do voto condutor do Acórdão DRJ no 12-100.033, datado de
30/07/18, proferida nos autos do processo administrativo no 12466.720104/2016-11, da lavra do
i. julgador Luís David Fernandes Boz:
“Responsabilidade do agente marítimo
Revela-se infundada a inconformidade da impugnante de que, tendo atuado
como agente marítimo, não lhe é aplicável a penalidade visto ocorrer ilegitimidade
passiva. A IN 800/07 é clara ao definir o alcance do termo transportador nela
utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se
refere a todos os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

entendimento, essa Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes
que devem prestar informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já
que uns estariam obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Irresignada com a autuação alegou a impugnante que, na condição de agente
marítimo, representante do armador do navio, não pode ser responsabilizada pela
infração, considerando o disposto pela Súmula 192, exarada pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos:
Súmula 192 (TFR). “O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do decreto-lei 37/66.”
É sabido que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos
portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que
sua participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração engloba inúmeros tipos de
ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como: praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante
com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este
chega a um porto nacional. Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos
doutrinários de Samir Keedi sobre agência marítima :
“É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do
usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga.
O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento
aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior, 2a ed., São
Paulo: Aduaneiras, 2003, p. ...)” (grifos nossos)
Sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus representantes legais
perante à Receita Federal, cumpre observar o disposto pelo artigo 37 do Decreto-lei no
37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)”
A responsabilidade do representante do transportador pela infração é expressa
nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(grifos nossos)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1129430, Relator
Ministro Luiz Fux, assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/1988 (que
alterou o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966), não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, porquanto inexistente
previsão legal para tanto. Entretanto, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/1988
já não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
O parágrafo único, do artigo 32, do Decreto-lei no 37/1996, trata da
responsabilidade solidária do representante no país do transportador estrangeiro pelo
imposto devido. Ora, se a agência marítima pode ser responsabilizada pelo pagamento
de tributo devido pelo transportador estrangeiro, é cediço que ela também pode
responder pelas obrigações acessórias descumpridas.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (grifos nossos)
Assim, comprovada a vinculação entre a impugnante e o transportador
marítimo, como ocorreu neste caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva
daquela que foi responsável pela coleta e inserção das informações no sistema.
Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) em sua Súmula 192 há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472¤88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (Destaques na
reprodução)
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, T1 - PRIMEIRA
TURMA.)
Assim, conclui-se que a autuada pode, e deve, sim ser responsabilizada pelas
infrações apuradas pela fiscalização, mesmo atuando apenas como agente marítimo,
pois nessa condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

Por fim, importante mencionar que esta controvérsia está pacificada no âmbito do
CARF, o que pode ser constatado pelos seguintes recentes julgados: 3302-010.590 (25/02/21),
9303-008.393 (21/09/19), 3302-010.134 (19/11/20), 3301-009.363 (19/11/20) e 3401-008.418
(22/10/20).
Nego provimento aos argumentos.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Transcrevo trecho da peça de defesa:
“(. . .)
47. Essencial esclarecer que, cumprindo suas obrigações, o agente de navegação
promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, especialmente quanto à Escalas Eletrônicas e ao Manifestos Eletrônicos em
porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Itajaí, e as informações a respeito das
cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.os
180.805.046.174.704 e 180.805.123.339.407.
48. Portanto, tendo o representante do armador mencionado apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico
master (MBL) acima informado, associados aos Manifestos e às Escalas eletrônicas,
todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
49. Ademais, as autoridades alfandegárias não sofreram qualquer dificuldade
para fiscalização, bem como para apuração de créditos destinados ao erário, sendo que
tal raciocínio utilizado pelas autoridades alfandegárias não é verdadeiro, em que pese
o caráter vinculado de suas atribuições.
50. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
51. Logo, a lavratura do auto em testilha afronta ferozmente o princípio da
segurança jurídica, postulado este que deve ser observado pela Administração.
52. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
53. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.
(. . .)”
Examino os argumentos.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal (auto de infração, fl. 7):
“(. . .)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

(. . .)”
Não há dúvida de que a conduta se subsome ao dispositivo legal que determina a
incidência da multa:
DL no 37/66
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...)”
IN SRF no 800/07
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(. . .)
IV - o transportador classifica-se em:
(. . .)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(. . .)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso na prestação de informação sobre a desconsolidação), nos termos
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Ademais, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN ÀS OBRIGAÇÕES
MERAMENTE ADMINISTRATIVAS”
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
E reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Não há que se aplicar a regra do art. 138 do CTN e tampouco a jurisprud~encia
que trata da tema sob a ótica exclusivamente tributária.
“(. . .)
63. Obrigação acessória, portanto, possui outro corte legal (e até mesmo
doutrinário, no âmbito do direito administrativo) e se divide em obrigações que foram
instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e as que
forem instituídas COM OUTROS INTERESSES, que não o da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
(. . .)
67. O que se pretende com tal diferenciação é demonstrar que a obrigação
acessória imputada como inobservada pela Recorrente NÃO possui interesse na
arrecadação ou fiscalização de tributos, pois tem mero caráter informativo
administrativo, sem nenhuma relação com a arrecadação e fiscalização dos tributos.
Importante tal conclusão para afastar a errônea ideia de que a desconsolidação do
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

Conhecimento de Transporte master se iguala juridicamente à multa decorrente do
atraso na entrega da DCTF, afastando-se a inteligência do julgado que tenta imputar
como paradigma. Tratam-se de situações totalmente distintas, não só na prática,
como também juridicamente.
(. . .)
72. Desta forma, ao se afastar a ideia de conexão e atinência entre o artigo 138
do Código Tributário Nacional e o artigo 102 do Decreto-Lei 37/1966, é elementar a
aplicação ao caso em comento à exclusão da aplicação de penalidades de natureza
administrativa, especialmente porque elas não rezam sobre pagamento de tributos,
pois não possuem o interesse de arrecadar tributos ou fiscalizar o recolhimento.
(. . .)”
“DO CONTEXTO HISTÓRICO E TÉCNICO SOBRE A DENÚNCIA
ESPONTÂNEA”
Reproduzo excerto do recurso:
“(. . .)
75. Vejamos: estabelece o artigo 138, caput, do Código Tributário o seguinte, in
verbis:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.”.
76. Interpretando gramaticalmente o citado dispositivo, concluímos que o
legislador, ao se utilizar da oração subordinada “se for o caso”, deixa claro que o
instituto da denúncia espontânea da infração estende seus efeitos também ao
descumprimento de obrigações acessórias, pois, se assim não fosse, o legislador não
teria se utilizado de tal oração, vez que a lei não utiliza palavras desnecessárias.
77. Para demonstrar com mais clareza o entendimento defendido pela
Recorrente, pede-se vênia para transcrever novamente o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, com a supressão da oração subordinada “se for o caso”:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.”
78. Desse modo, ao menos que não constasse no dispositivo em comento a
expressão “se for o caso”, a denúncia espontânea da infração é permitida tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais como de acessórias.
(. . .)”
Prossegue, argumentando que, interpretando-se sistemática e teleologicamente a
regra do art. 138 do CTN, não seria justo punir o sujeito passivo que, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal, declara a prática de infração até então não conhecida pelo Fisco.
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
novamente reproduz trechos da exposição de motivos.
Registra que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do agravo de
instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea
à multa administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.350/10. E transcreve ementa de decisão que adoptou o
mesmo entendimento, proferida pelo TRF da 5o Região, na AC n.o 0800071-65.2013.4.05.8300.
Informa que há outras decisões judiciais que adotaram o citado posicionamento do
TRF da 1a Região. E destaca a prolatada pela 14a Vara Cível de São Paulo, “(. . .) na ação
coletiva n.o 0005238-86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (. . .)”.
E, por fim, menciona que o CARF adotou seu entendimento nos processos no
10711.007991/2008-54, 11968.000767/2008-92 e 10715.001612/2009-63, bem como no de no
10715.000690/2009-41, do qual extrai o seguinte excerto da ementa:
“MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas.”
(CARF– 2a Câmara/1a Turma ordinária/3aSJ, PAF n.o 10715.000690/2009-41, Rel.
Cons. Daniel Mariz Gudiño, Sessão de 19/03/2013, pub. 04/06/2013).
Aprecio a questão.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Cumpre mencionar que as decisões do CARF citadas pela recorrente foram
proferidas antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.909 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720367/2013-04

“103. Vejamos: como já relatado, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
Sr. JOSE CARLOS DE ARAUJO, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, impôs à Recorrente multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo suposto atraso na desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos masters
(MBL) n.os 180.805.046.174.704 e 180.805.123.339.407 104. Caso a Recorrente tenha
infringido a legislação tributária, o que se admite apenas por amor ao debate, verifica-
se que a aplicação da multa em destaque não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que
presta as informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com
atraso de dias ou até meses.
105. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idêntica penalidade, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente. 106. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre a
infração supostamente praticada e a multa imposta, não sendo também razoável que o
simples atraso desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
107. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal. 108. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo
107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena,
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de
nulidade da exação imposta nestes autos.”
Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que tinham como objetivo o de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital